Tribunal: TJPA
Processo: 0821928-31.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821928-31.2024.8.14.0401

APELANTE: INACIO GUILHERME DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0821928-31.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: INACIO GUILHERME DA SILVA LEITE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. AGAR DA COSTA JUREMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CÁRCERE PRIVADO. EMENDATIO LIBELLI. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por INÁCIO GUILHERME DA SILVA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 147-B e 148, §1º, I, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa suscitou preliminar de nulidade por suposta
mutatio libelli
e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória e afastamento da indenização mínima fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por mutatio libelli em razão da condenação pelo delito de cárcere privado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar os crimes de violência psicológica e cárcere privado praticados em contexto de violência doméstica; e (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público não alterou os fatos narrados na denúncia, limitando-se a atribuir nova definição jurídica às condutas já descritas, configurando hipótese de
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP.

4.

A defesa exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução criminal, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar nulidade processual.

5.

A prova testemunhal produzida em juízo demonstrou, de forma coerente e harmônica, que o apelante submetia a vítima a contexto contínuo de controle coercitivo, humilhação, intimidação, isolamento social e vigilância constante, configurando violência psicológica prevista no art. 147-B do Código Penal.

6.

Os depoimentos de profissionais de saúde, familiares e testemunhas evidenciaram que a vítima manifestava medo constante do acusado, solicitava ajuda para não permanecer sozinha com ele e tinha sua autonomia severamente restringida.

7.

A configuração do crime de violência psicológica prescinde de laudo psicológico específico, podendo a materialidade delitiva ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, especialmente depoimentos firmes e coerentes produzidos sob contraditório judicial.

8.

O delito de cárcere privado não exige confinamento físico absoluto, sendo suficiente a restrição concreta da liberdade da vítima por meios físicos, morais ou psicológicos, especialmente em contexto de violência doméstica.

9.

O conjunto probatório revelou que a vítima vivia sob permanente vigilância, monitoramento de comunicações, isolamento familiar e limitação de autodeterminação, circunstâncias aptas a caracterizar privação relevante de sua liberdade individual.

10.

A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher gera dano moral
in re ipsa
, sendo suficiente o requerimento expresso da acusação para fixação de valor mínimo indenizatório na sentença condenatória.

11.

O valor indenizatório correspondente a dois salários-mínimos mostra-se proporcional, adequado à gravidade das condutas praticadas e compatível com as finalidades reparatória e pedagógica da condenação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reclassificação jurídica dos fatos sem alteração da narrativa constante da denúncia configura
emendatio libelli
, dispensando aditamento da peça acusatória.

2.

A violência psicológica contra a mulher pode ser comprovada por prova testemunhal harmônica e coerente, independentemente de laudo psicológico específico.

3.

O delito de cárcere privado pode se caracterizar por mecanismos contínuos de controle coercitivo, vigilância e isolamento social aptos a restringir concretamente a liberdade da vítima.

4.

A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher enseja dano moral
in re ipsa
, autorizando a fixação de indenização mínima na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 383, 384 e 563. CP, arts. 147-B e 148, §1º, I. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.373.355/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 27.12.2024; STJ, AREsp nº 2025/0367033-0/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026; STJ, REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0821928-31.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: INACIO GUILHERME DA SILVA LEITE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. AGAR DA COSTA JUREMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INÁCIO GUILHERME DA SILVA LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 147-B e art. 148, §1º, I, do Código Penal, agravados pela Lei nº. 11.340/2006.

Segundo a denúncia (ID nº 34434124), consta do boletim de ocorrência e das investigações que PATRÍCIA CARDOSO DE DINIZ faleceu em 12/06/2023, durante internação na UNIMED PRIME, inicialmente sob suspeita de feminicídio, hipótese posteriormente afastada quanto ao nexo causal da morte. Contudo, os elementos colhidos apontaram que a vítima era submetida a violência psicológica e omissão de socorro por seu companheiro ora apelante, em contexto de violência doméstica.

Testemunhas, entre profissionais de saúde, familiares e pessoas próximas, relataram que a vítima demonstrava constante medo do denunciado, permanecendo ansiosa, chorosa e intimidada em sua presença. Segundo os depoimentos, o acusado controlava a vítima, interferia nos atendimentos médicos, impedia sua privacidade, fazia ameaças, humilhações e isolamento familiar, além de menosprezar seu estado de saúde.

Durante a internação, a vítima chegou a pedir ajuda a enfermeiras, afirmando que não queria permanecer sozinha com o companheiro e relatando temor em razão de ameaças dirigidas a ela e seus familiares. Também foi relatado que o denunciado dificultava os cuidados médicos e adotava comportamento agressivo e controlador.

Quanto à omissão de socorro, testemunhas informaram que, na noite anterior ao óbito, a vítima apresentava intensa falta de ar e pedia ajuda ao companheiro, que minimizava os sintomas e se recusava a acionar a equipe médica, afirmando tratar-se de “frescura”. Somente após a intervenção de outro acompanhante de paciente a equipe foi chamada, ocasião em que a vítima já se encontrava em grave estado, evoluindo a óbito apesar das tentativas de reanimação.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 34434221), contra qual a defesa interpôs recurso (ID nº 34434229),
pugnando, preliminarmente, pela d
eclaração de nulidade da sentença, ao argumento de ocorrência de
mutatio libelli
, sustentando que o Ministério Público em alegações finais, inovou na imputação ao requerer condenação pelo crime de cárcere privado, não descrito originariamente na denúncia.

No mérito, pugna
pela absolvição quanto aos delitos de violência psicológica e cárcere privado, alegando insuficiência probatória, bem como requer o afastamento da indenização mínima fixada na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 34434234).

O Órgão Ministerial, nesta instância, se manifestou pelo não provimento do recurso (ID nº 36576174).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade decorrente de
mutatio libelli
.

A defesa sustenta nulidade processual ao argumento de que o Ministério Público em alegações finais, teria inovado indevidamente a imputação ao requerer condenação pelo crime de cárcere privado, não descrito originalmente na denúncia, em afronta aos arts. 383 e 384 do CPP, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e correlação.

Adianto que a preliminar não merece acolhimento.

Analisando os autos, constata-se que os fatos imputados ao apelante sempre envolveram contexto de controle excessivo, isolamento da vítima, vigilância constante, submissão psicológica, restrição de contatos familiares e domínio integral de suas ações e decisões.

Portanto, o Ministério Público, ao final da instrução, não acrescentou fato novo à acusação, limitando-se a conferir nova definição jurídica aos mesmos fatos já narrados e amplamente debatidos durante a persecução penal (ID nº 34434215).

Trata-se, portanto, de hipótese de
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, uma vez que não houve alteração da narrativa fática constante da denúncia, mas apenas adequação da capitulação jurídica aos fatos já descritos nos autos, sendo facultado ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da inicialmente indicada pela acusação, ainda que dela resulte aplicação de pena mais gravosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste nulidade quando há mera redefinição jurídica dos fatos sem modificação da narrativa fática constante da denúncia, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PECULATO CONTINUADO. SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL. EMENDATIO LIBELLI. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. A aplicação da Súmula 83/STJ é justificada pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante do STJ, especialmente quanto à
possibilidade de emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, que autoriza a reclassificação do crime sem prejuízo ao réu, desde que não haja alteração dos fatos narrados na denúncia.

5. A
tese de nulidade por ausência de intimação prévia sobre a emendatio libelli e o rito equivocado não prospera, uma vez que o tribunal de origem concluiu pela inexistência de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, além da ausência de demonstração de prejuízo à ampla defesa.

(...) (AREsp n. 2.373.355/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.)

Ademais, verifica-se que a defesa teve plena ciência dos fatos imputados ao réu desde o início da ação penal, exercendo regularmente o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de violência psicológica e cárcere privado.

Analisando detidamente o feito, verifico que as teses absolutórias não merecem prosperar.

A defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de violência psicológica, alegando insuficiência probatória e ausência de comprovação técnica do dano emocional sofrido pela vítima.

Nesse contexto, o delito previsto no art. 147-B do CP consiste em causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, vigilância constante ou limitação do direito de ir e vir.

No caso concreto, a prova oral produzida em juízo demonstra, de forma segura e harmônica, que o apelante submetia a vítima a reiterado contexto de violência psicológica, controle coercitivo e intimidação permanente.

A testemunha SHAMIRA YASMIN RESQUE CARVALHO COSTA, enfermeira responsável pelo atendimento hospitalar da vítima, afirmou que o acusado monopolizava as conversas, impedia que P.C.D. se manifestasse livremente e mantinha postura excessivamente controladora. Relatou ainda, que a vítima demonstrava medo e temor constante, tendo solicitado para não permanecer sozinha com o réu no banheiro (ID nº 34434178).

Na mesma linha, a médica SIMONE CRUZ ATAÍDE PINTO declarou que percebeu comportamento autoritário do acusado, que respondia às perguntas direcionadas à vítima e não permitia que ela falasse livremente, observando em P.C.D. evidente estado de angústia e insegurança (ID nº 34434179).

De igual modo, a técnica de enfermagem ÉRICA DE JESUS OLIVEIRA ARAÚJO apresentou relato extremamente detalhado e coerente, informando que a vítima revelou sofrer abusos há aproximadamente dez anos, afirmando ter medo do acusado em razão de ameaças dirigidas contra si, sua filha e seu pai. Relatou ainda, que o réu controlava suas comunicações, impedia contato com terceiros, restringia sua autonomia e a submetia a constante intimidação psicológica e sexual (ID nº 34434180).

A prova testemunhal é corroborada, ainda, pelos relatos de familiares, funcionários do condomínio e profissionais da saúde, todos convergentes quanto ao comportamento agressivo, controlador e humilhante do apelante.

Importante registrar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente nos delitos de violência psicológica, a palavra da vítima e das testemunhas assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Além disso, não procede a alegação defensiva quanto à necessidade de laudo psicológico específico para comprovação do delito, uma vez que é cediço ser prescindível a produção de prova pericial para a configuração do crime de violência psicológica, podendo a materialidade ser demonstrada por quaisquer meios idôneos de prova, especialmente por depoimentos firmes e coerentes produzidos sob contraditório judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) 7. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.8.
Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva
.9. No caso concreto, as
declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento de uma testemunha e por mensagens de texto juntadas aos autos, que demonstram a violência emocional sofrida pela vítima.
10. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu fundamentadamente que a materialidade delitiva foi demonstrada por meio de corpo de delito indireto, sendo o pleito absolutório obstado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (...)

(STJ - AREsp: 00000000000003057385 DF 2025/0367033-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/02/2026) (grifos meus)

A propósito, o conjunto probatório evidencia, de maneira inequívoca, que a vítima vivia em estado de constante medo, submissão e sofrimento emocional, exatamente como descrito no tipo penal do art. 147-B do CP.

Igualmente, a defesa sustenta ausência de provas suficientes para configuração do delito de cárcere privado, afirmando inexistir efetiva privação da liberdade da vítima.

Entretanto, a tese defensiva não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 148 do Código Penal, configura cárcere privado a conduta de privar alguém de sua liberdade, não se exigindo, para sua caracterização, confinamento em cela, clausura absoluta ou contenção física permanente da vítima.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o delito pode se configurar por meios físicos, morais ou psicológicos, desde que haja restrição concreta e relevante da liberdade de locomoção ou autodeterminação da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, nos quais o controle coercitivo e a intimidação contínua frequentemente substituem a violência física ostensiva.

No caso dos autos, a instrução criminal demonstrou que a vítima vivia submetida a verdadeira dinâmica de domínio e vigilância permanente exercida pelo apelante, circunstância que extrapola o mero relacionamento abusivo e evidencia efetiva limitação de sua liberdade individual.

A testemunha TAMIRES DINIZ COSTA, filha da vítima, relatou que sua mãe utilizava códigos para se comunicar, pois tinha medo constante do acusado e era monitorada permanentemente, revelando que não possuía liberdade sequer para manter contato espontâneo com familiares. Informou ainda, que a vítima evitava conversas livres por receio das reações do apelante, demonstrando situação de absoluto controle comportamental e emocional (ID nº 34434181).

No mesmo sentido, a técnica de enfermagem ÉRICA afirmou que a própria vítima relatou viver isolada, sem acesso livre ao celular, sem autonomia para comunicação com terceiros e sob constante fiscalização do acusado, que controlava suas ligações, contatos e deslocamentos. Referiu ainda, que P.C.D. afirmou expressamente que o apelante a mantinha afastada de familiares e restringia severamente sua liberdade de interação social.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo revelam que o acusado permanecia constantemente ao lado da vítima durante a internação hospitalar, impedindo conversas reservadas com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, intervindo em todos os atendimentos e controlando integralmente as interações da ofendida.

As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a vítima demonstrava intenso medo do acusado, chegando a pedir auxílio à equipe de enfermagem para não permanecer sozinha com ele, inclusive no banheiro do hospital, circunstância que evidencia inequívoca supressão de sua liberdade de autodeterminação.

Não se trata portanto, de mera submissão emocional genérica ou simples relação abusiva, mas de quadro concreto de controle coercitivo contínuo, no qual a vítima, embora não estivesse fisicamente acorrentada ou enclausurada, encontrava-se privada de exercer livremente sua vontade, suas comunicações, seus vínculos familiares e sua liberdade de agir.

Cumpre salientar que, em situações de violência doméstica, a restrição da liberdade frequentemente se manifesta de forma gradual e silenciosa, por meio de ameaças, intimidação psicológica, vigilância constante e isolamento social, mecanismos aptos a anular progressivamente a capacidade de resistência da vítima e impedir, na prática, o livre exercício de sua liberdade.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a vítima vivia sob permanente estado de medo e vigilância, sendo impedida de manter contatos livres, de se expressar espontaneamente e de decidir autonomamente sobre aspectos elementares de sua própria vida, circunstâncias que configuram restrição relevante de sua liberdade individual apta à subsunção ao art. 148 do Código Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o delito de cárcere privado se caracteriza pela privação da liberdade da vítima, ainda que por meios indiretos ou por curto lapso temporal, sendo irrelevante a existência de confinamento físico absoluto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 7. O
cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato
. (...)

(REsp n. 2.152.108/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifos meus)

Dessa forma, restando comprovado que o apelante submetia a vítima a contínuo regime de vigilância, isolamento social, controle de comunicação e limitação concreta de sua autodeterminação, correta se mostra a condenação pelo delito previsto no art. 148, §1º, I, do Código Penal.

Logo, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória também neste ponto.

2.2.

Do afastamento ou redução da condenação por Danos Morais:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, culminando com a prolação de decreto condenatório, entendo que
deve ser mantida a condenação pecuniária
.

No presente caso, o magistrado sentenciante ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela ofendida atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo.

No que se refere ao valor fixado corresponde a 02 (dois) salários-mínimos, entendo que se mostra
moderado, proporcional e adequado
, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições pessoais do réu.

Assim,
mantém-se integralmente a indenização fixada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantidos todos os termos da sentença condenatória, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026